Tribunal: TJMT
Processo: 1005936-65.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005936-65.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADAO MARIA FERREIRA - CPF: 113.824.572-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que a taxa de juros que consta no contrato impugnado guarda apenas 0,02% de diferença a maior que a taxa média de mercado publicada pelo Bacen para o mesmo periodo e tipo de operação bancária.

2. No tocante ao pedido de condenação do Banco Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não merece prosperar se a sentença de improcedência está sendo mantida integralmente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1005936-65.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADÃO MARIA FERREIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
em desfavor do
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou que o contrato foi firmado em outubro/2020 mediante juros remuneratórios de 1,93% ao mês. A despeito disso, alega que a média publicada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação estava limitada em 1,65% ao mês, o que, no seu modo de ver, significa abusividade.

Insurgiu-se também quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,e considera que foram fixados em quantia ínfima, insuficiente para remunerar dignamente o trabalho do causídico. Sob esse argumento, requereu a condenação do Banco Recorrido ao pagamento dos honorários no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e prequestionou a matéria.

Assim, pugnou pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no Id 129887164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Adão Maria Ferreira
ajuizou a
Ação revisional de contrato de empréstimo consignado
em desfavor
BANCO PAN S.A.
,

alegando que, em outubro de 2020, contratou empréstimo consignado n.º 341125323-4 com a Instituição Financeira no valor de R$ 1.633,27 (um mil seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos) com pagamento previsto em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Afirmou que após a liberação do valor do empréstimo verificou que foram acrescidos encargos além do contratado, razão pela qual requereu a revisão das cláusulas do pacto.

Pugnou pela readequação da taxa de juros para outra que lhe seja mais benéfica, limitada a 1,65% mensal e 21,77% ao ano e, também, a restituição de R$ 398,91 (trezentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) de forma simples, acrescidos dos consectários legais.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que o Apelante tinha total conhecimento das taxas de juros e encargos no ato da contratação do empréstimo, e por isso não há falar em abusividade.

Em seguida, o Juiz
a quo
proferiu sentença de improcedência dso pedidos, e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fiará suspensa, tendo em vista as benesses da assistência judiciária gratuita.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de Adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa tem o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: DJe 10/03/2009). Sem destaques no original.

A despeito de não haver limitação na taxa dos juros, esta não pode ser liberada de modo a ficar sem qualquer tipo de controle efetivo e deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipular juros excessivos para evitar violação ao princípio da dignidade humana, defesa do consumidor e redução das desigualdades sociais.

No caso dos autos, no Id. 129887150- Pág. 03 está a “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO”, onde consta que, em 09/10/2020, o Apelante tomou empréstimo mediante a taxa de juros de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros girou em torno de 1,78% ao mês e 23,63% ao ano na modalidade “Pessoa física - Crédito pessoal consignado INSS” no período de 09/10/2020 a 16/10/2020, conforme informações do
site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/.

Em outras palavras, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,78% ao mês) e aquela prevista no contrato (1,80% ao mês), é de apenas 0,02%.

Sobre a utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Ou seja, a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
a média do mercado, o que não é o caso dos autos, eis que a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 0,02% a mais que a média de mercado, o que não se releva abusiva.

Reitero: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa que consta no contrato não é abusiva, visto que o Apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros pactuados, mormente porque a taxa não supera em muito a média da época.

Assim, concluo que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar abusividade, contrariedade à lei ou cobrança diversa da celebração.

No tocante ao pedido de condenação do Banco Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, não merece prosperar porque, como visto, se a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pelo Apelante.

Por último, entendo como prequestionada a matéria objeto de análise e decisão, tornando despicienda referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a temática tenha sido efetivamente enfrentada (prequestionamento implícito).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita, consoante art. 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022